Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721072-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA EMBARGADO: MARLENE DOS SANTOS NAKANO D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, diante de acórdão (ID 37384848) que deu provimento ao recurso do autor nos autos da ação de cobrança de tarifas condominiais. Nesta sede, o autor/embargante aponta omissão no acórdão e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja incluído no decisum a multa de 2% sobre o valor do débito conforme previsão do art. 1.336, § 1o, do Código Civil, bem como o artigo 323 do CPC (ID 37850932). Dentro deste contexto, intime-se a embargada MARLENE DOS SANTOS NAKANO para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.023, §2°, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2022 13:01:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador